Tribunal: TJES
Processo: 5034942-96.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034942-96.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA e outros
RECORRIDO: ALBERTO DE MELLO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c danos materiais e morais na qual o consumidor alega que foi vítima de golpe quando utilizava o caixa eletrônico de um supermercado, tendo seu cartão trocado, ocasião em que foram realizadas diversas compras indevidas em seu nome que totalizaram o valor de R$ 15.556,00 (quinze mil, quinhentos e cinquenta e seis reais).

Sobreveio sentença (ID
15
943968), integrada pela decisão de ID 15943975, julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na peça inicial, confirmando a tutela antecipada outrora concedida, e:

a) DECLARO a inexigibilidade dos débitos não reconhecidos pelos Requerentes, no valor de R$ 15.556,00 (quinze mil quinhentos e cinquenta e seis reais) e e demais encargos financeiros dele decorrentes e, via de consequência, DETERMINO que o Requerido BANCO DO BRASIL S/A., se abstenha de efetuar qualquer cobrança ou parcelamento referente a tais débitos ou inscreva o nome e CPF dos Requerentes nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa.

b) CONDENO, solidariamente, os Requeridos BANCO DO BRASIL S/A e REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA, ao pagamento do valor de R$ 4.028,00 (quatro mil e vinte e oito reais), a título de danos materiais, acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do prejuízo.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, nos termos da fundamentação exposta.”

Irresignado, o Banco do Brasil interpôs recurso inominado (ID
15943979),
almejando a reforma da sentença, sob os fundamentos principais de
ausência de falha no serviço e culpa exclusiva do consumidor
.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 15943985).

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora desnecessária nova fundamentação, verifico dos autos restar presente falha na prestação do serviço que acarretou dano material.

A princípio, reitero que esta demanda deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, o qual prevê tanto que a responsabilidade pela má prestação de um serviço deve ser imputada aos fornecedores de serviços, independentemente da existência de culpa, conforme estabelece o art. 14, quanto a possibilidade da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII.

Conforme bem pontuado em sentença, a responsabilidade da instituição financeira decorre da falha no sistema de segurança que deixa de impedir transações atípicas.

Na situação dos autos, a parte recorrente inclusive identificou a transação irregular e contactou o consumidor no mesmo momento, cientificando-se acerca da existência de golpe, sendo indevido, portanto, atribuir o prejuízo ao consumidor.

A mera alegação de culpa exclusiva da vítima, por supostamente ter “permitido” que um terceiro visse sua senha e efetuasse o golpe em seu prejuízo, não merece prosperar, porquanto o banco possui responsabilidade de garantir a segurança dos consumidores em adversidades, tendo condições tanto de impedir transações atípicas quanto de rastrear os valores após o conhecimento do golpe.

Ainda, no entendimento do Tema Repetitivo 466/STJ, que contribuiu para a edição da Súmula 479/STJ, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, pois tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1.197.929/PR, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe 12/9/2011).

Assim, tal qual o juízo
a quo
, vislumbro presentes a conduta omissiva que corroborou à consecução da fraude, o dano ao consumidor e o nexo causal.

Como bem apontado em sentença, é inclusive o recorrente, parte hipossuficiente na relação, quem possui melhores condições de diligenciar a fim de reaver os valores repassados a terceiros em razão dos atos fraudulentos.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)